Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710134-89.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONEIDE MADUREIRA MARTINS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., IVONEIDE MADUREIRA MARTINS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelações cíveis interpostas por IVONEIDE MADUREIRA MARTINS e BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a r. sentença de ID 72671444 - integrada pela decisão de ID 72671460, que rejeitou os embargos de declaração opostos por IVONEIDE -, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na demanda pelo procedimento comum ajuizada por IVONEIDE MADUREIRA MARTINS em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., julgou parcialmente os pedidos para reduzir as parcelas descontadas em razão de empréstimo consignado para o equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da correntista, ressaltando o dispositivo sentencial que a tutela inibitória alcança apenas os créditos de seu provento de aposentadoria, mas não abrange outros valores depositados na conta corrente, como indenizações ou restituições de imposto de renda. Analisando a apelação da parte autora (ID 7267163), verifica-se que foi formulado, no item “B”, pedido subsidiário - não obstante idêntico e com o acréscimo de um pedido, sendo, portanto, mais amplo do que o pedido recursal principal (item “A”) – visando obter “a restituição em dobro dos valores cobrados”. Contudo, em uma atenta leitura da petição inicial (ID 72670292), constata-se que não foi formulado esse pedido para a restituição de valores em dobro, tampouco foram alegados fundamentos jurídicos para essa forma de devolução, seja com amparo na legislação consumerista ou na civilista. Há, de fato, um pedido para a restituição em dobro do IOF (item 14, ID 72670292, pág. 7), mas com base no argumento de que o pagamento do tributo teria sido realizado duas vezes, por ocasião da operação financeira originária e, posteriormente, em novação contratual. Portanto, não se funda nem no art. 42, parágrafo único1, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, nem no art. 9402 do Código Civil-CC. Tampouco abrange a pretensão de restituir as parcelas do mútuo e do seguro prestamista, os quais agora foram albergados pelo pedido reformatório formulado na apelação. Portanto, em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 103 do Código de Processo Civil, determino a intimação de IVONEIDE MADUREIRA MARTINS para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da ocorrência de inovação no âmbito recursal, a inviabilizar o integral conhecimento de seu apelo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. [2] Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.